Tribunal: TJPA
Processo: 0820414-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820414-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: YNGRID VITORIA ARAUJO COSTA, LEONARDO SANTOS LOBATO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SENADOR JOSE PORFIRIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PROLATADA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – OCORRÊNCIA
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.

1. O
juízo singular indicou,
para a decretação da prisão preventiva
dos pacientes, a
conveniência da instrução processual.

2. A
inda que os pacientes tenham respondido a parte da instrução criminal presos e que segundo entendimento firmado pelo STJ "não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017), a prisão preventiva estava fundamentada apenas na conveniência da instrução criminal, logo, com o encerramento dessa fase processual, a prisão cautelar deve ser revogada ante o desaparecimento dos seus motivos determinantes, ex vi art. 316 do Código de Processo Penal.

3.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem concedida para
REVOGAR
a prisão preventiva imposta aos pacientes
YNGRID VITÓRIA ARAÚJO COSTA
e
LEONARDO SANTOS LOBATO
,
no
processo nº
0800248-54.2021.8.14.0058
,

salvo se por outro motivo estiverem ou tiverem que permanecer presos
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e pela
concessão
da ordem,
para
REVOGAR
a prisão preventiva imposta aos pacientes
YNGRID VITÓRIA ARAÚJO COSTA
e
LEONARDO SANTOS LOBATO
,
no
processo nº
0800248-54.2021.8.14.0058
, nos termos do voto do relator.

9ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada de forma hpresencial n
o dia 17 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado por
Rutileia Emiliano de Freitas Tozetti, OAB-PA nº25.676
em favor do paciente
YNGRID VITÓRIA ARAÚJO COSTA e LEONARDO SANTOS LOBATO,
apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única de Senador José Porfírio/PA nos autos da ação penal nº 0800248-54.2021.8.14.0058.

A impetrante narra que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, corrupção de menores e porte ilegal de munição de arma de fogo, e, que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva.

Discorre sobre em razão do não oferecimento da denúncia dentro do prazo previsto em lei, o juízo relaxou a prisão dos pacientes.

Expõe que na instrução processual, depuseram testemunhas de acusação e defesa, sendo uma delas o adolescente Messias Silva que “
não falava com clareza, mal emitia sons e demonstrava temor em participar do ato
” que ao ser questionado pelo magistrado sobre o aparente temor declarou
“(...) tinha sido orientado por uma pessoa chamada João Paulo, enquanto estava na casa dele, de que o mesmo não deveria comparecer a esta audiência hoje
”.

Arrazoa que constou na ata de audiência que nem a acusação, tampouco a defesa, conseguiu ouvir o que o adolescente declarou, e mesmo assim o juízo decretou de ofício a prisão dos pacientes fundamentando na conveniência da instrução criminal.

Desenvolve que no mesmo ato a audiência foi redesignada e o adolescente não compareceu ao ato, sendo dado prosseguimento a instrução processual.

Refere que encerrada a instrução foi prolatada sentença condenatória em desfavor dos pacientes, bem como foi mantida a prisão preventiva de ambos.

Argumenta a ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, alegando que a decisão não apontou qualquer particularidade do caso concreto, tampouco analisou “
que a prisão foi decretada sob a fundamentação de possível ameaça a uma testemunha e macular a instrução processual
”, e, esta motivação se exauriu com a finalização da instrução processual.

Pontua que os pacientes não ficaram presos durante toda a instrução processual, pois a cautelar só foi decretada “
porque uma testemunha (menor infrator) afirmou que um indivíduo de nome João Paulo disse que era perigoso ser testemunha em processo de tráfico, entendendo o juiz, sem qualquer comprovação real, que os pacientes teriam alguma coisa a ver com tal relato
”.

Expõe que não há provas da periculosidade dos pacientes e “
mesmo que a manutenção da prisão preventiva seja oriunda de sentença, não exime o julgador de fundamentar dentro do caso em concreto
”.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da liminar. No mérito, a confirmação da liminar.

Em decisão de Num. 12487548, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12771346 - Pág. 2/7.

Em parecer de Num. 13140539 - Pág. 1/9, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por videoconferência.

VOTO

Conheço do
habeas corpus
, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 10/11/2021 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12, da Lei nº 10.826/2003, a qual foi homologada e convertida em prisão preventiva no dia 11/11/2021 (Num. 12265832 - Pág. 5).

Na audiência de custódia realizada em 12/11/2021, o juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória ao paciente LEONARDO com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e manteve a prisão preventiva da paciente YNGRID (Num. 12265833 - Pág. 2/7).

Posteriormente, em 08/02/2022, a prisão da paciente YNGRIND foi relaxada em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia (Num. 12265846 - Pág. 2/5).

O processo seguiu com posterior denúncia e instrução e julgamento.

Na audiência de instrução realizada ao dia 02/08/2022 (Num. 12266174 - Pág.

5/8), a prisão preventiva dos pacientes foi novamente decretada.

Encerrada a instrução processual, o
s pacientes foram condenados pela prática
dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12, da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 69, do CP, LEONARDO SANTOS LOBATO à pena de 06 (seis) anos e 510 (quinhentos e dez) dias multa, em regime semiaberto e YNGRID VITORIA ARAUJO COSTA 05 (cinco) de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, negando aos pacientes o direito de recorrer em liberdade.

É contra essa decisão que se insurge a impetrante, aduzindo a
desnecessidade da prisão preventiva e ausência de dos requisitos do art. 312 do CPP.

Verifico que na sentença condenatória o juízo negou aos pacientes o direito de recorrer em liberdade, fundamentando que:

“
DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Nego aos condenados o direito de apelar em liberdade, uma vez que é entendimento insistente dos Tribunais Superiores que se o réu vem respondendo ao processo preso, deve apelar nessa condição, ressaltando-se que, nesse caso, induvidosamente, estão presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

STJ - HABEAS CORPUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E QUE ASSIM PERMANECEU DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE DA VEDAÇÃO IMPOSTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão em flagrante, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis. 2. Não fere o princípio da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição a vedação do direito de apelar em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a preservação do paciente na prisão. (...) 5. Ordem denegada. (STJ, Quinta turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Julg. 13/03/2012) (...) 1. O paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, após ter sido preso em flagrante, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer fato novo a impor a devolução do se status libertatis. 2. O magistrado fez clara menção à decisão que outrora decretou a prisão cautelar do coacto, ao afirmar que permanecem seus fundamentos, decisão esta que não foi juntada aos autos para eventual análise, deixando claro que se encontrava em pleno cumprimento, sem qualquer irregularidade ou insurgência. (...) 4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, Seção de Direito Penal (antiga Câmaras Criminais Reunidas), HC n.º 0059776-42.2015.8.14.0000, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, julgado em 19/10/2015)

Por fim, entendo não ser possível substituir a prisão preventiva por quaisquer das outras cautelares mencionadas no art. 319 do CPP, por não serem estas adequadas para o caso em tela (art. 282 do CPP).

Por tais fundamentos, estando presentes os requisitos previstos no art; 312 do CPP, mantenho a prisão preventiva dos condenados
LEONARDO SANTOS LOBATO E YNGRID VITORIA ARAUJO COSTA
, a fim de que continuem recolhidos à prisão.” (Num. 12266181 - Pág. 2/23)

Verifica-se que
o magistrado se valeu da amplamente aceita fundamentação “per relationem”,
aduzindo que
permaneciam presentes os requisitos da prisão preventiva e que os pacientes responderam ao processo presos
, razão pela qual manteve a manutenção da segregação cautelar.

Nesse sentido, destaca-se o trecho da decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva dos pacientes para análise dos fundamentos:

“Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: DECISÃO: 1. “Vistos etc... A testemunha Messias compareceu ao fórum mediante condução por parte da oficiala de justiça. A testemunha se mostrava extremamente tímida e retraída, e inicialmente estava desacompanhada de sua genitora. A seguir foi determinada a condução coercitiva da genitora, quando ambos se fizeram presentes na sala de audiência, sem a presença dos acusados, embora presente a sua defesa técnica por videoconferência. A colheita do depoimento da testemunha Messias está prejudicada em razão do mesmo falar muito baixo e aparentar extremo temor de participar do presente ato. De posse do microfone e, a testemunha balbuciava que tinha sido orientado por uma pessoa chamada João Paulo, enquanto estava na casa dele, de que o mesmo não deveria comparecer a esta audiência hoje. Tais afirmações não foram ouvidas pela representante do Ministério Público, tampouco pela Defensora que participavam por videoconferência. Sendo impossível realizar a sua oitiva de forma gravada e havendo a indicação de extremo temor da testemunha em depor, foi determinado o encerramento do ato, com a redesignação desta audiência para o dia 15 de setembro de 2022, às 14h00min, para fins de coleta de depoimento presencial da testemunha Messias e interrogatório dos réus. Cientes as partes em audiência, acrescentando-se que o ato será realizado presencialmente no Fórum da Comarca de Senador José Porfírio. Na oportunidade, a testemunha Messias foi orientada a comparecer ao Ministério Público para realizar coleta do seu depoimento.

Considerando que durante a presente audiência houve a expressa manifestação de uma testemunha de estar sofrendo ameaça e constrangimento a não comparecer ao fórum para prestar depoimento, entendo que a manutenção da liberdade dos acusados é um risco à instrução criminal, havendo sério risco de criarem obstáculo ao presente feito constrangendo mediante ameaça uma testemunha essencial ao caso. Para fins de garantia da conveniência da instrução penal, com base no art. 312 do CPP, DECRETO a prisão de LEONARDO DOS SANTOS LOBATO e YNGRID VITORIA ARAÚJO COSTA, que nesta data saem conduzidos desta audiência pela autoridade polícia, autorizada a imediata transferência dos mesmos à casa penal destinada a presos provisórios. Serve a presente decisão como Mandado. Oficie-se à SEAP para que apresente os réus pessoalmente na data designada.”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Verifica-se que o juízo singular indicou,
para a decretação da prisão preventiva
dos pacientes, a
conveniência da instrução processual.

Nesse sentido, ainda que os pacientes tenham respondido a parte da instrução criminal presos e que segundo entendimento firmado pelo STJ "não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017), a prisão preventiva estava fundamentada apenas na conveniência da instrução criminal, logo, com o encerramento dessa fase processual, a prisão cautelar deve ser revogada ante o desaparecimento dos seus motivos determinantes, ex vi art. 316 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para
REVOGAR

a
prisão preventiva imposta aos pacientes
YNGRID VITÓRIA ARAÚJO COSTA
, brasileira, RG: 655052, CPF: 048.479.242-31, filha de BETANIA DE AURAÚJO COSTO, domiciliada na Trav. Cel. Tenório, n. 611, Bairro Nossa Senhora de Aparecida, Senador José Porfírio/PA e
LEONARDO SANTOS LOBATO
, brasileiro, RG: 8659737 PC-PA, CPF: 059.240.372-66, filho de AFONSO DO SOCORRRO DA SILVA LOBATO e OLGARINA SILVA DOS SANTOS, domiciliado na Rua José Rabelo, n. 1635, Senador José Porfírio/PA
nos autos do
processo nº
0800248-54.2021.8.14.0058
,
salvo se por outro motivo estiverem ou tiverem que permanecer presos.

É como voto.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO
ALVARÁ DE SOLTURA
dos pacientes
YNGRID VITÓRIA ARAÚJO COSTA
, brasileira, RG: 655052, CPF: 048.479.242-31, filha de BETANIA DE AURAÚJO COSTO, domiciliada na Trav. Cel. Tenório, n. 611, Bairro Nossa Senhora de Aparecida, Senador José Porfírio/PA e
LEONARDO SANTOS LOBATO
, brasileiro, RG: 8659737 PC-PA, CPF: 059.240.372-66, filho de AFONSO DO SOCORRRO DA SILVA LOBATO e OLGARINA SILVA DOS SANTOS, domiciliado na Rua José Rabelo, n. 1635, Senador José Porfírio/PA.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

JOSÉ
ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/04/2023